Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-83.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LENIVALDO LIMA FERREIRA - CPF: 244.086.705-53 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LENIVALDO LIMA FERREIRA - CNPJ: 21.581.170/0001-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
ACESSO A LINHAS DE CRÉDITO – NEGADO- PRETENSÃO AUTORAL DE EXCLUSÃO DE SEU NOME JUNTO DE
RESTRIÇÃO

INTERNA
JUNTO À INTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE- INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DA
RESTRIÇÃO

INTERNA
–
BANCO
APELANTE QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA A SUPRESSÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO AO AUTOR – FATO QUE, CONTUDO, NÃO CONDUZ À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO-

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
RESTRIÇÃO

INTERNA-
NEGATIVA DE CRÉDITO QUE ESTÁ INSERIDA EM SUA LIBERDADE DE CONTRATAR –
RESTRIÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO DÉBITO
-
DANOS MORAIS E MATERIAIS - AFASTADOS
-SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples anotação de dívida nos sistemas internos da instituição financeira, não se mostra apta a ocasionar dano moral, se não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A

contra sentença proferida na Ação de Indenização nº 1019040
-83.2016.811.0041
, movida em seu desfavor por
LENIVALDO LIMA FERREIRA
, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que restou assim consignado:

“
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por LENIVALDO LIMA FERREIRA para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e DETERMINAR ao BANCO BRADESCO que exclua eventual restrição interna inserida no nome do autor e decorrente da dívida que fundamenta o contrato acostado no Id 3325819. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); bem como à devolução em dobro da quantia indevidamente recebida, a qual perfaz R$ 2.741,18 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo desembolso. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

Em suas razões (id.
143690209)

o Banco/Apelante, pugna pela reforma da sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto,
sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito; (i) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica

existentes entre as partes; (ii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/apelante qualquer responsabilidade; (iii)
que o suposto valor descontado indevidamente deve ser devolvido na forma de repetição simples
. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentada (id.
143690212), pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
por Banco Bradesco S/A

contra sentença proferida na Ação de Indenização nº 1019040
-83.2016.811.0041
, movida em seu desfavor por desfavor por
LENIVALDO LIMA FERREIRA
, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Deflui-se dos autos, que o autor ora apelado com o intuito de empreender, tentou obter crédito junto à Instituição Financeira ora apelante, porém, foi surpreendido coma informação de um suposto “resíduo” (débito) que constava no Banco Bradesco, na cidade da Bahia, o que ocasionou a restrição interna de seu nome, junto à instituição financeira ora apelante.

Relata ainda, que desconhecia a origem do débito, mas por conta da urgência em obter o financiamento, optou por fazer um acordo junto ao réu, oportunidade em que assinou uma Confissão de Dívida no valor de R$ 13.99 4,76 que, para quitação, teve um desconto de R$ 12.624,17 e pagou o valor de R$ 1.370,59.

Em verdade, mesmo após comprovado a quitação do suposto empréstimo junto à instituição financeira
, a restrição interna anotada pelo Banco/Apelante permaneceu.

Ato continuo, o Juízo a quo julgou procedente a presente lide e CONDENOU o Banco ora Apelante ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); bem como à devolução em dobro da quantia indevidamente recebida, e dessa decisão recorre o Banco Bradesco S/A, ora apelante

Pois bem, da analise detida dos autos
, resta incontroversa a existência da aludida restrição interna em nome do autor, fato admitido pelo banco apelante em sua peça de contestação.

Também não pairou dúvida de que o Banco Apelante não apresentou qualquer justificativa para a recusa do crédito ao autor, porém, tal circunstância, no entanto, não conduz à procedência da ação.

Conforme salientado pelo banco apelante, entendo que não há ilegalidade na referida restrição interna, que sinaliza apenas que ele não tenciona realizar outras contratações com o autor.

Essa negativa de crédito por parte do
banco
réu está inserida em sua liberdade de contratar, não existindo ilicitude nessa conduta.

Sobre o tema, assim se posiciona a Jurisprudência Pátria:

“Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Contratos bancários. Alegação do autor, correntista da ré, de que há restrição interna de seu nome que o impede de obter outros créditos bancários, de modo a ensejar prejuízo para sua imagem. Prova das alegações. Ausência. Verossimilhança que não se verifica e não autoriza a inversão do ônus probatório. Demais disso, impossível a prova negativa, no sentido de que não há restrição em banco de dados interno da instituição financeira. Não obrigação, ademais, de a ré conceder outros créditos a seu correntista, diante da liberdade de contratar. 'Credit Scoring'. Sistema de avaliação de risco do consumidor mediante pontuação. Possibilidade. Art. 5º, IV, e art. 7º, I, da Lei nº 12.414/2011. Matéria esta já enfrentada por decisão afetada a recurso repetitivo. Dano moral. Não configuração. Apelação denegada” (Ap nº 1001481-19.2016.8.26.0002, de São Paulo, 23ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 14.9.2016)”.

“Declaratória Inexigibilidade de débito Sentença que determina a exclusão de anotação desabonadora em nome do autor do cadastro interno do banco. Restrição interna decorrente de dívida contraída por pessoa jurídica representada pelo autor Abertura de conta recusada -Desnecessidade de comprovação da legalidade do débito em aberto Inutilidade da medida Instituição financeira detém liberdade para contratar ou não Multa afastada Sentença parcialmente procedente Dado provimento ao recurso” (Ap nº 0056498-51.2012.8.26.0405, de Osasco, 15ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUCILA TOLEDO, j. em 5.8.2016).”

No que tange à indenização por danos morais, dispõem os artigos 186 e 927, amos do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, para que se possa reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Não se pode olvidar também que, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas assertivas.

Sobre o tema, o comentário de HUMBERTO THEODORO JR:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente ("Curso de Direito Processual Civil", Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. I, 50ª edição, pág. 420).

Contudo, em que pese as alegações do autor apelado de que a restrição interna lhe tenha causado danos de ordem moral, cumpre esclarecer que a simples anotação de dívida nos sistemas internos não se mostra apta a ocasionar dano moral, pois não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada qualquer restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.

Ademais, tem-se que o débito realmente existiu, já que o próprio autor/apelado em nenhum momento alegou ter pagado a dívida pela qual era

responsável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. NEGATIVA DE NOVO EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado pela consumidora. - A simples cobrança extrajudicial de dívida prescrita, de forma não vexatória, e a recusa na prestação de serviços, por parte de um fornecedor, fundada em restrição creditícia interna, não tem o condão de ocasionar dano moral, mormente em se considerando que não houve inclusão nos cadastros restritivos de crédito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.012850-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. O mero recebimento de cartas e e-mails de cobrança de dívida prescrita não enseja lesão a direito de personalidade, sobretudo se o nome da parte não foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito
. (Apelação Cível 1.0647.12.011449-9/001 - Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 24/10/2013, publ. súm. 01/11/2013)

Assim, o Juízo a quo não procedeu com seu costumeiro acerto, eis que no presente caso não há violação de direitos da personalidade que justifique ao pagamento de indenização por danos morais/materiais.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a Condenação ao pagamento de Danos Morais e Materiais,

imposta ao Banco Apelante. Inverto o ônus sucumbenciais, ressalvando que a parte autora apelada é beneficiária da gratuidade da justiça,
conforme art. 98 da lei 13105/15.
(id. 143690172)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022